Tribunal: TJSP
Processo: 0044101-30.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Prefeito Municipal de São Paulo, que exonerou servidora pública de cargo de provimento em comissão (exercido junto à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente), mesmo diante de seu estado de gravidez. Alegação de ofensa às disposições do artigo 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal, e do artigo 10, inciso II, alínea "b", do ADCT, que veda

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Prefeito Municipal de São Paulo, que exonerou servidora pública de cargo de provimento em comissão (exercido junto à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente), mesmo diante de seu estado de gravidez. Alegação de ofensa às disposições do artigo 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal, e do artigo 10, inciso II, alínea "b", do ADCT, que veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa de funcionária gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Rejeição. Exoneração da impetrante que, no caso, não se deu de forma arbitrária ou sem justa causa, e sim por ato motivado, pois, mesmo exercendo atividade remunerada na Administração Municipal, ela pleiteou e recebeu auxílio emergencial, durante três meses, em evidente afronta à disposição do artigo 2o da Lei Federal n. 13.982/2020. Inaplicabilidade da proteção do artigo 10, inciso II, alínea "b", do ADCT. Fato apurado que justificou a decisão de exoneração, diante da caracterização de ofensa ao princípio da moralidade administrativa. Segurança denegada, pelo mérito, em relação ao Prefeito Municipal. Processo extinto, sem resolução do mérito, em relação ao Secretário do Verde e Meio Ambiente.